Tribunal: TJDFT
Processo: 0725162-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DAS VENDEDORAS. RESOLUÇÃO. ART. 405, CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE TODOS OS VALORES PAGOS PELA COMPRADORA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTENTE.
1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC.
2. Descabidos os argumentos acerca de excesso da execução, porquanto restou consignado na sentença proferida na fase de conhecimento que, diante do inadimplemento contratual por parte das rés, resolve-se o contrato, ficando essas obrigadas a restituírem integralmente todos os valores desembolsados pela parte agravada, vedada a dedução de qualquer percentual a título de arras ou a retenção de parte do valor pago, nos termos do exposto no art. 475, do Código Civil.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.